Tribunal: TJMT
Processo: 1017116-87.2021.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Seção de Direito Público
Data de julgamento: 2022-10-20
Data de publicação: 2022-11-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO

Número Único
: 1017116-87.2021.8.11.0000

Classe:
RECLAMAÇÃO (12375)

Assunto:
[Índice da URV Lei 8.880/1994, Índice da URV Lei 8.880/1994]

Relator:
Des(a). SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:
[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[DIOGO IBRAHIM CAMPOS - CPF: 924.085.671-49 (ADVOGADO), JOSE SEBASTIAO SOARES DE ARAUJO - CPF: 511.162.439-20 (RECLAMANTE), CAMILA RAMOS COELHO - CPF: 023.008.411-77 (ADVOGADO), EGRÉGIA TURMA RECURSAL ÚNICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (RECLAMADO), TURMA RECURSAL ÚNICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (RECLAMADO), MUNICIPIO DE ARENAPOLIS - CNPJ: 24.977.654/0001-38 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a). MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, CONHECEU DA RECLAMAÇÃO E JULGOU IMPROCEDENTE, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA. VENCIDOS O 4º VOGAL (DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA) E 8º VOGAL (DES. LUIZ CARLOS DA COSTA) QUE NÃO CONHECERAM A RECLAMAÇÃO, E A 3ª VOGAL (DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS) QUE JULGOU PELA PROCEDENCIA DA RECLAMAÇÃO.

E M E N T A

RECLAMAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA – DIFERENÇA REMUNERATÓRIA – CONVERSÃO DE CRUZEIROS REAIS EM URV – PRESCRIÇÃO QUINQUENAL DE TRATO SUCESSIVO – O PRAZO COMEÇA A FLUIR A PARTIR DA LEI DE REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA – RECLAMAÇÃO IMPROCEDENTE.

O prazo prescricional para reclamar as perdas salariais resultantes da conversão da moeda em URV com reajustes determinados por lei que reestrutura a carreira, com a instituição de novo regime jurídico remuneratório, começa a fluir a partir da entrada em vigor dessa norma.

In casu, tendo a ação sido ajuizada mais de cinco anos após a entrada em vigor da Lei Municipal, que alterou o plano de cargos, carreiras e vencimentos da Prefeitura, fulminou o instituto da prescrição.

Desse modo, a Turma Recursal decidiu de forma correta, de acordo com o fato concreto, com a legislação vigente e a jurisprudência do excelso Supremo Tribunal Federal; portanto, impõe-se a improcedência da Reclamação. (N.U 1009515-64.2020.8.11.0000, SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Seção de Direito Público, Julgado em 21/01/2021, Publicado no DJE 12/02/2021)

Sendo o caso de improcedência da ação, necessária a fixação de honorários sucumbenciais, os quais devem ser estabelecidos levando em consideração o grau de zelo do profissional, a natureza e importância da causa, o trabalho realizado pelo douto advogado, o tempo de tramitação do feito e a necessidade de acompanhamento de recurso. Na hipótese em que for parte a Fazenda Pública, aplicável o disposto no artigo 85, § 3º, do Código de Processo Civil.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA):

Trata-se de Reclamação, ajuizada por
José Sebastião Soares de Araújo,
em face do Acórdão proferido pela
Turma Recursal Única dos Juizados Especiais Cíveis
, que, por unanimidade votos, de ofício, reconheceu a prescrição da pretensão formulada nos autos da Ação de Cobrança de Diferenças Salariais, ajuizada em face do
Município de Arenápolis
, julgando extinto o processo, com fundamento no artigo 487, II, do CPC, e, por conseguinte, julgou prejudicado o Recurso Inominado n.º 0001403-21.2015.8.11.0026, interposto em face da municipalidade.

O reclamante sustenta, em breve resumo, que a decisão reclamada, proferida pela Turma Recursal, contraria o entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, Supremo Tribunal Federal e deste Tribunal de Justiça, no sentido de que, nas demandas em que se busca o reconhecimento de diferenças salariais, advindas de erro na conversão da moeda, a prescrição atinge apenas as parcelas anteriores aos 5 (cinco) anos que precederam a data do ajuizamento da ação, por se tratar de relação jurídica de trato sucessivo, nos termos do verbete da Súmula 85 do STJ.

Afirma que o Órgão Recursal afrontou precedentes deste Tribunal e da Corte Superior, quanto a necessidade de liquidação de sentença para se aferir se houve ou não a reestruturação da carreira e se a reestruturação da carreira incorporou a defasagem inflacionária acarretada pela errônea a aplicação do método de conversão da URV, de modo que o prazo prescricional não deve ser aferido com base na data promulgação da Lei Complementar nº 787/2002, que dispôs acerca da propalada reestruturação.

Alega que, negar-lhe a realização da liquidação judicial, mediante o reconhecimento da prescrição, sem garantir a comprovação dos fatos e, em especial, se realmente houve o pagamento dos vencimentos em período anterior ao fim do mês e se o valor do cálculo utilizou a correspondente URV da data do efetivo pagamento, constitui violação ao direito adquirido, garantido pelo artigo 5°, XXXVI, da CF.

As informações foram prestadas da autoridade reclamada ao id. 120539957.

Embora citado, o Município de Arenápolis deixou de apresentar contestação (id. 126016660).

O Ministério Público se manifestou pela inexistência de interesse público, capaz de justificar sua intervenção no feito (id. 126120196).

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA):

Consoante infere-se dos autos, o cerne desta ação é a suposta afronta aos precedentes deste Tribunal e das Cortes Superiores, no tocante à necessidade de liquidação de sentença para aferir a ocorrência ou não a reestruturação da carreira e se esta incorporou a defasagem inflacionária, decorrente da aplicação equivocada da metodologia de conversão da URV, de forma que o prazo prescricional não deve ser aferido com base na data da promulgação da Lei Complementar nº 787/2002, que dispôs sobre a reestruturação das carreiras dos servidores municipais de Arenápolis, mas restringir-se aos 05 (cinco) anos anteriores ao ajuizamento da ação de cobrança, em aplicação ao verbete da Súmula nº 85 do STJ.

Contudo, não assiste razão ao reclamante.

Segundo o entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça, o marco temporal para o início do prazo prescricional é a promulgação da lei que reestruturou a carreira, devendo ser observada a prescrição quinquenal para a propositura da ação.

A propósito:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. URV. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. TERMO INICIAL. REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA.DEFASAGEM SALARIAL. APURAÇÃO. SÚMULA 7 DO STJ E SÚMULA 280 DO STF. INCIDÊNCIA. 1. Segundo a jurisprudência do STJ, nas hipóteses de pedido de diferenças salariais originadas da conversão de cruzeiros reais para URV, não se opera a prescrição do fundo de direito, mas apenas das parcelas vencidas no quinquênio anterior ao ajuizamento da ação, aplicando-se a Súmula 85 do STJ. 2. Ocorrendo a reestruturação da carreira dos servidores,
esse é o marco inicial da contagem do prazo prescricional para a cobrança dos prejuízos decorrentes de eventuais equívocos na conversão dos rendimentos em URV, que atinge todo o direito reclamado após o prazo de cinco anos
. Precedentes. 3. Infirmar o entendimento alcançado pela Corte local acerca da existência de lei reestruturadora e seus limites demandaria análise de legislação estadual e matéria fática, incabível em recurso especial, nos termos das Súmula 7 do STJ e Súmula 280 do STF. 4. Agravo interno desprovido.
(AgInt no AREsp n. 1.681.694/MT, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 27/9/2021, DJe de 7/10/2021.)

“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS. CONVERSÃO DA MOEDA. URV. REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA. LIMITAÇÃO TEMPORAL. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. LEI ESTADUAL. SÚMULA 280/STF. 1. O Agravo Interno não merece prosperar, pois a ausência de argumentos hábeis para alterar os fundamentos da decisão ora agravada torna incólume o entendimento nela firmado. Portanto não há falar em reparo na decisão. 2. Com efeito, está pacificado no Superior Tribunal de Justiça o entendimento de que, embora não seja possível compensar as perdas salariais resultantes da conversão da moeda em URV com reajustes determinados por lei superveniente, é cabível a limitação temporal do pagamento quando há recomposição nos vencimentos decorrente de reestruturação na carreira dos servidores. 3. Ademais, a controvérsia em exame remete à análise de Direito local (Lei Complementar Municipal 162/2002), revelando-se inadmissível a via recursal especial para rediscussão da matéria, ante a incidência da Súmula 280 do STF. 4. Assinale-se, por fim, que fica prejudicada a apreciação da divergência jurisprudencial quando a tese sustentada já foi afastada no exame do Recurso Especial pela alínea "a" do permissivo constitucional. 5. Agravo Interno não provido.”
(AgInt no REsp 1805869/SE, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 08/10/2019, DJe 18/10/2019).

ADMINISTRATIVO. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO Nº 3/STJ. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. URV. REESTRUTURAÇÃO DE CARREIRA. PRESCRIÇÃO. OCORRÊNCIA. PRECEDENTES. 1. Decorridos mais de cinco anos entre a lei que implementou novo regime remuneratório e o ajuizamento da ação, estão prescritas todas parcelas porventura decorrentes de suposta conversão errônea de vencimentos em URV (cf. AgInt no REsp 1577459/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe 23/11/2018). 2. Agravo interno não provido.
(AgInt no REsp 1804128/SE, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 10/09/2019, DJe 19/09/2019)

Ademais, consoante entendimento sedimentado pelo Supremo Tribunal Federal, por meio do Tema 005 (RE 561836 ED/RN), de repercussão geral, sufragou o entendimento de que o percentual de correção apurado nos casos de erro de conversão dos vencimentos do servidor de cruzeiros para a Unidade Real de Valor (URV) deixa de ser aplicado a partir do momento em que há reestruturação da remuneração da carreira do servidor.

“ I - Ao editar a Lei 8.880/1994, a União legislou sobre o sistema monetário e exerceu a sua competência prevista no art. 22, VI, da Constituição de 1988. Assim, qualquer lei, seja ela estadual ou municipal, que discipline a conversão da moeda Cruzeiro Real em URV no que tange à remuneração de seus servidores de uma forma incompatível com a prevista na Lei nº 8.880/94 será inconstitucional, mormente quando acarretar redução de vencimentos; II - O término da incorporação, na remuneração do servidor, do percentual devido em razão da ilegalidade na conversão de Cruzeiros Reais em URV deve ocorrer
no momento em que a carreira do servidor passa por uma restruturação remuneratória
.”

Nessa perspectiva, o voto condutor do aresto reclamado, da lavra do Dr. Gonçalo Antunes de Barros Neto, deliberou que o reclamante, na qualidade de servidor público do Município de Arenápolis, teve sua carreira reestruturada, por meio da Lei Complementar nº 787/2002, de fevereiro de 2002, que alterou o Plano de Cargos, Carreiras
e Vencimentos
da Prefeitura Municipal de Arenápolis-MT, de modo que, tendo ele ingressado com a ação de cobrança em
27/08/2015
, ou seja, depois de transcorridos mais de 05 (cinco) anos da data da estruturação do quadro remuneratório, restou configurada a prescrição da pretensão formulada, nos termos do Tema 05 do STF.

Destacou que o entendimento foi sedimentado pelo verbete da Súmula nº 11 da Turma Recursal Única dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso, que diz:

“O início do marco prescricional para reivindicar eventuais diferenças da conversão da moeda de Cruzeiros Reais para Unidade Real de Valor (URV) é a edição da primeira Lei de Reestruturação Remuneratória das Carreiras de cada categoria de servidor público”.

Infere-se, portanto, a decisão reclamada está em sintonia com o entendimento firmado pelos Tribunais Superiores.

Assim, o acórdão proferido pela Turma Recursal Única deve permanecer incólume.

Pelo exposto,
JULGO IMPROCEDENTE
esta reclamação.

É como voto.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (1ª VOGAL):

Acompanho o voto da relatora.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTONIA SIQUEIRA GONÇALVES (2ª VOGAL):

Acompanho o voto da relatora.

V O T O

EXMO. SR. DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (4º VOGAL):

Possuo entendimento divergente, porque além da reestruturação da carreira, não faz referência expressa sobre a recomposição da perda de URV, portanto, peço vista dos autos para melhor análise da matéria.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (5º VOGAL):

Aguardo o pedido de vista.

V O T O

EXMO. SR. DES. LUIZ CARLOS DA COSTA (7º VOGAL):

Aguardo o pedido de vista.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO (8ª VOGAL):

Aguardo o pedido de vista.

V O T O

EXMO. SR. DR. ALEXANDRE ELIAS FILHO (9º VOGAL):

Aguardo o pedido de vista.

EM 21 DE JULHO DE 2022:

APÓS A RELATORA JULGAR IMPROCEDENTE A RECLAMAÇÃO, SENDO ACOMPANHADA PELA 1ª E 2ª VOGAL, PEDIU VISTA O 4º VOGAL, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA. OS DEMAIS AGUARDAM.

AUSENTES JUSTIFICAMENTE A
DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS E DESA. MARIA EROTIDES KNEIP.

SESSÃO POR VIDEOCONFERÊNCIA DE 20 DE OUTUBRO DE 2022 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO):

VOTO VISTA

EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
(
4º VOGAL):

Conforme já relatado, trata-se de Reclamação proposta por
JOSÉ SEBASTIÃO SOARES DE ARAÚJO
, contra Acórdão proferido pela
TURMA RECURSAL ÚNICA DO ESTADO DE MATO GROSSO
, nos autos do Recurso Inominado nº 0001403-21.2015.8.11.0026 consignou que o início do marco prescricional para reivindicar eventuais diferenças da conversão de moeda de Cruzeiros Reais para Unidade Real de Valor é a edição da primeira Lei de Reestruturação Remuneratória das Carreiras de cada categoria de servidor público do
MUNICÍPIO DE ARENÁPOLIS
.

A eminente Relatora votou para
julgar improcedente
a reclamação, por entender que o prazo prescricional, para reclamar as perdas salariais resultantes da conversão da moeda, de Cruzeiros Reais para Unidade Real de Valor – URV, começa a fluir a partir da entrada em vigor da lei que reestrutura a carreira do servidor público com a instituição de novo regime jurídico remuneratório e, no presente caso, decorrido o lapso de cinco anos, sem que tenha sido promovida a respectiva ação de cobrança, correta a decisão da Turma Recursal Única que reconheceu a prescrição da pretensão autoral.

Pedi vista dos autos, para melhor analisar a questão posta em debate.

Pois bem.

Em que pese o meu entendimento no sentido de que a prescrição não atinge o próprio fundo de direito, mas tão somente as parcelas vencidas há mais de cinco anos da propositura da ação, nos termos da Súmula 85/STJ, visto que a pretensão do servidor em relação à Fazenda Pública tem natureza jurídica de trato sucessivo, que se renova periodicamente.

Ademais eventual reestruturação remuneratória da carreira não prejudica o reconhecimento da pretensão versada nestes autos, uma vez que, somente em liquidação de sentença poderá ser apurada possível reestruturação e constatada de maneira inequívoca a sua incidência sobre a remuneração, com reflexos na correção.

Consoante o entendimento do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do REsp 1707028/MT, da Relatoria do Ministro Herman Benjamin, apenas com a liquidação da sentença é que se encontrarão os erros da conversão salarial em URV e que ainda são absorvidos pelos servidores nos dias atuais, inclusive depois da reestruturação de sua carreira.

Por outro lado, entendo que a reclamação deveria ter sido julgada improcedente, por outros fundamentos, visto que o instrumento não é o meio apropriado para analisar a questão acerca do acerto ou desacerto de decisão emanada da Turma Recursal Única do Estado de Mato Grosso, tampouco pode ser utilizado como sucedâneo recursal.

Com efeito, a Reclamação é uma ação que visa preservar a competência do Tribunal, garantir a autoridade de suas decisões, bem como garantir a eficácia dos precedentes das Cortes Supremas e da jurisprudência vinculante das Cortes de Justiça, conforme rol expressamente previsto no artigo 988 do CPC,
in verbis
:

Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:

I - preservar a competência do tribunal;

II -

garantir a autoridade das decisões do tribunal;

III – garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;

IV – garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência;

Como visto, o artigo 988 do CPC prevê taxativamente o cabimento da Reclamação diante das situações precisas indicadas nos seus incisos, sendo certo que o acórdão proferido pela Turma Recursal não se enquadra em nenhuma das hipóteses permissivas.

In casu
, a Reclamação foi proposta contra acórdão proferido pela Turma Recursal Única do Estado de Mato Grosso que nos autos do Recurso Inominado nº 0001403-21.2015.8.11.0026, interposto nos autos da ação de cobrança ajuizada em face do Município de Arenápolis, cuja sentença julgou improcedentes os pedidos iniciais.

O Reclamante visa garantir a observância do enunciado da Súmula 85 do Superior Tribunal de Justiça e garantir a autoridade das decisões proferidas por este Tribunal.

Assim é que o manejo da Reclamação só é admissível nas hipóteses excepcionais acima elencadas, e no presente caso, a reclamação apresentada não preenche um dos requisitos admissibilidade, qual seja o interesse processual por inadequação da via eleita, vez que o meio utilizado não é o meio processual adequado para rever a decisão proferida pelo Colegiado Recursal, pois não se enquadra em nenhuma das hipóteses de cabimento da Reclamação, visto que se limita em rediscutir o julgado, utilizando da espécie como sucedâneo recursal, hipótese não admitida tanto pelo Superior Tribunal de Justiça, como por este Sodalício.

Nesse sentido o entendimento desta Seção de Direito Público:

“AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE COBRANÇA DE DIFERENÇAS DE URV – INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL – DECISÃO FUNDAMENTADA – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS NOVOS CAPAZES DE MODIFICAR O DECISUM – RECURSO DESPROVIDO. Há de ser desprovido o agravo interno se a decisão recorrida se encontra devidamente fundamentada e não há nos autos elementos novos capazes de modificar o entendimento quanto ao indeferimento liminar da Reclamação proposta pela ora agravante, por inexistir violação à Súmula 85 do STJ e estar sendo usada com sucedâneo recursal.” (TJ-MT 10265348320208110000 MT, Relator: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 19/08/2021, Seção de Direito Público, Data de Publicação: 02/09/2021)

“AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO. DECISÃO MONOCRÁTIA QUE INDEFERIU A PETIÇÃO INICIAL. AUSENCIA DOS REQUISITOS DO ARTIGO 988, I E II, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. SUCEDANEO RECURSAL. VASTA FUNDAMENTAÇÃO. REDICUSSÃO DO MESMO CONTEÚDO. AFRONTA AO ARTIGO 489 § 1º VI DO CPC – NÃO VERIFICADA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. 1,(...) “tendo a presente reclamação sido ofertada, no caso concreto, como sucedâneo recursal e visando questionar suposto descompasso na aplicação de jurisprudência dos tribunais superiores, firmadas em recurso repetitivo, o que não se admite, deve ela ser extinta, sem resolução do mérito, por seu manifesto descabimento.” 2. Os argumentos deduzidos neste Agravo Interno não mostram motivos suficientes a ensejar mudança na decisão monocrática proferida. 3. Não há afronta ao artigo 489, § 1º, VI do CPC quando a decisão for bem fundamentada e os precedentes não tiverem caráter vinculativo.” (TJ-MT 10233701320208110000 MT, Relator: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Data de Julgamento: 17/02/2022, Seção de Direito Público, Data de Publicação: 09/03/2022).

AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA – INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL – RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL – INTERPOSIÇÃO EM FACE DE ACÓRDÃO DA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS DO ESTADO DE MATO GROSSO – UTILIZAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL – DESCABIMENTO – AUSÊNCIA DE FATOS NOVOS – RECURSO DESPROVIDO.

A Reclamação Constitucional, tal como prevista no art. 988 do CPC/15, é medida de caráter excepcional destinada a preservar a competência do Tribunal ou mesmo garantir a autoridade das suas decisões, não servindo como sucedâneo recursal.

Assim, há de ser desprovido o agravo interno se a decisão recorrida se encontra devidamente fundamentada e não há nos autos elementos novos capazes de modificar o entendimento que indeferiu liminarmente a Reclamação proposta pela ora agravante, por inexistir violação à julgado do STJ e estar sendo usada com sucedâneo recursal. (N.U 1021378-80.2021.8.11.0000, SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Seção de Direito Público, Julgado em 21/07/2022, Publicado no DJE 03/08/2022).

Diante disso, sou por indeferir a petição inicial da Reclamação Constitucional, por entender que o instrumento não se amolda em nenhuma das hipóteses permissivas do rol taxativo do art. 988 do CPC vigente.

Com essas considerações,
julgo improcedente
a presente Reclamação.

É como voto.

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (6º VOGAL):

Desembargador Mário Kono:

Apenas um apontamento.

A decisão foi originária do Juizado Especial, regido por uma lei especial e lá não há liquidação e prova pericial, nesse sentido.

Sobre essa segunda parte do seu voto apenas.

EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
(
4º VOGAL):

Seria subsidiária caso acatasse a reclamação, mas a viabilidade da reclamação como meio recursal.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO (5ª VOGAL):

Acompanho o voto da relatora.

VOTO

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (6º VOGAL):

Acompanho o voto da relatora.

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (PRESIDENTE DA CÂMARA):

A Desembargadora Maria Erotides Kneip estava ausente na sessão anterior e encontra-se habilitada para proferir o voto.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (7ª VOGAL):

Acompanho o voto da relatora.

VOTO

EXMO. SR. DES. LUIZ CARLOS DA COSTA (8º VOGAL):

Acompanho o voto da relatora.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO (9ª VOGAL):

Acompanho o voto da relatora.

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (PRESIDENTE DA CÂMARA):

A Desembargadora Helena Maria Bezerra Ramos estava ausente, também justificadamente, na sessão anterior. Indago se se encontra em condições de proferir voto.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (3ª VOGAL):

Eminentes pares:

Pelo voto do Desembargador Mário Roberto Kono de Oliveira fica claro para entender, pois a Turma Recursal aplicou aquela decisão de que prescreve após a reestruturação da carreira e foi pela improcedência da reclamação que a relatora julgou.

O Desembargador Mário Roberto Kono entendeu que é via inadequada, pois a reclamação está sendo utilizada como sucedâneo recursal.

Pergunto ao Desembargador Mário Roberto Kono qual o recurso contra isso se é o próprio Tribunal por meio de reclamação?

EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
(
4º VOGAL):

Das decisões da Turma Recursal, neste caso, só cabe o recurso especial.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (3ª VOGAL):

Cabe reclamação, porque era tudo para os Tribunais Superiores e nos encaminhou, para os Tribunais.

Pelo que entendi, o Juizado mudou.

E esse entendimento da Turma Recursal não está em consonância com o entendimento pacificado das duas Câmaras e está infringindo a questão, então cabe reclamação.

Peço vênia a todos, mas voto pela procedência da reclamação.

É como voto.

EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
(
4º VOGAL):

Entendo que não cabe reclamação porque não violaria a preservação da competência do Tribunal, não violaria a garantia da autoridade das decisões do Tribunal.

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (3ª VOGAL):

Estão julgando completamente diferente de nós.

EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
(
4º VOGAL):

Mas não temos um IRDR nesse sentido.

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (3ª VOGAL):

Mas está pacificado nas duas Câmaras.

EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
(
4º VOGAL):

Essa pacificação está de fato, mas não de direito, não está exteriorizada em um IRDR.

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (3ª VOGAL):

Lá não fala que é IRDR, pacificação não significa ter um IRDR, um instituto próprio.

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO (9ª VOGAL):

A reclamação necessita, como um de seus requisitos, que possua um IRDR ou repetitivo, precedente qualificado.

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (3ª VOGAL):

O Desembargador Mário Kono menciona “pacificado” e depois continua “IRDR e outros”, então não é somente o IRDR.

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (6º VOGAL):

Não. Conflito de decisões do Tribunal.

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (3ª VOGAL):

No nosso não há conflito.

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (6º VOGAL):

Então, não cabe reclamação.

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (3ª VOGAL):

Cabe porque lá a Turma Recursal está em divergência aos nossos julgados.

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (6º VOGAL):

Mas a Turma Recursal não é uma instância do Tribunal.

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (3ª VOGAL):

Não é, mas as reclamações hoje, contra decisões, aqui no nosso Tribunal, não é mais no STF ou STJ.

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (6º VOGAL):

A matéria é questão da prescrição.

Há entendimento do STJ, do próprio Tribunal, no sentido que a Relatora votou.

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (3ª VOGAL):

Estávamos votando assim, mas mudamos entendendo que devemos observar a lei, porque cada Município e Estado têm uma lei, se realmente reestruturou e caso tenha sido reestruturada a lei, se no caso concreto foi aplicada ao salário do servidor a reestruturação, porque temos visto que eles falam, mas não reestruturam a lei e temos visto também leis que reestruturam, como a de Juína.

A Desembargadora Maria Erotides Kneip já estudou o caso de Juína.

Olharemos agora o salário dele e ao verificar, se constatar que não está sendo aplicada a reestruturação, tem direito, mas se está aplicada a reestruturação, não tem direito.

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (6º VOGAL):

Entendeu-se que, para acolher a prescrição, tem-se que partir do princípio de que houve a estruturação, que seria o marco.

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (3ª VOGAL):

Mas não é só citar a lei.

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (6º VOGAL):

Não é só citar a lei. Eles decidiram e entenderam que, realmente, houve a estruturação no caso concreto. A Relatora poderia responder, porque, como se falar em prescrição, se não houve a estruturação?

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (3ª VOGAL):

Como o Desembargador Mário Kono falou, nesse caso, no mérito, teria que voltar e fazer a perícia.

E no Juizado faz sim a perícia.

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA):

Deixei isso claro, que tem a estruturação e o caso é exatamente que temos decidido.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO (9ª VOGAL):

No cabimento da reclamação, segundo os art. 988 a 993 do CPC/2015, é aplicável o instituto para:

Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:

I - preservar a competência do tribunal;

II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;

III – garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; (Redação dada pela Lei 13.256, de 2016).

IV – garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência;(Redação dada pela Lei 13.256, de 2016).

Acredito que seja isso que o Desembargador Mário Kono pontuou e seu voto, que deve haver precedente qualificado, o qual deveria ser pelo menos um IRDR, ou recurso repetitivo, ou uma Súmula.

A simples ofensa a uma orientação do Tribunal
consolidada pelas duas Câmaras de Direito Público, penso eu, data vênia, que não haveria cabimento da reclamação.

Há
uma divergência de entendimentos, de linhas de entendimento entre os Juizados e as Câmaras de Direito Público do Tribunal, o que sim, seria muito salutar que houvesse um incidente de resolução de demandas repetitivas no Tribunal para pacificar a matéria e, inclusive, levar os seus reflexos ao julgamento dos Juizados.

Peço vênia, mas acredito que não há aqui essa ofensa a um precedente qualificado.

É como voto.-

VOTO
(RATIFICAÇÃO)

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (6º VOGAL):

Vossa Excelência está correta, Desembargadora Marilsen Addário.

Só diria que, no caso, mesmo o Tribunal tendo essa orientação, o faz, caso a caso, porque, como a própria Desembargadora colocou, no caso de Juína, por exemplo, lá foi feita a reestruturação, mas em outros Municípios não foram feitas e, atentando-se para isso, não é uma coisa linear.

Reafirmo que acompanho o voto da Relatora.

EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
(
4º VOGAL):

Acredito que a única questão é que quando analisei a princípio o mérito, deixei-a de uma forma subsidiária, mas me parece que no voto da relatora não, pois ela fundamenta com base na prescrição, ou seja, acolhe o mérito ou deixou realmente de conhecer, Desembargadora Serly Marcondes Alves?

Não estou em mãos com o voto de Vossa Excelência.

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (3ª VOGAL):

A relatora julgou improcedente.

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA):

Julguei improcedente e acolhi.

VOTO
(RETIFICADO)

EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
(
4º VOGAL):

Analisou o mérito realmente pela prescrição e não é isso que nós estamos julgando, estamos julgando pelo não cabimento.

Voto pelo não cabimento da reclamação e não pela análise do seu mérito.

É como voto.

VOTO
(RETIFICADO)

EXMO. SR. DES. LUIZ CARLOS DA COSTA (8º VOGAL):

Perfeitamente.

A reclamação é um recurso qualificado, não basta que a decisão do Juizado esteja em desacordo com o entendimento das Turmas, não basta isso e exige qualificação.

É nesse sentido que voto.

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (6º VOGAL):

É nesse sentido que a Desembargadora Marilsen Addário se expressou.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/10/2022